Tribunal: STF
Processo: AI 440417
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – IMPOSTO DE RENDA – PESSOA JURÍDICA – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – JANEIRO DE 1989 – CORREÇÃO MONETÁRIA – DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE RECONHECEU A TRANSCENDÊNCIA DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROCLAMOU NA APRECIAÇÃO DO RE 242.689/PR – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.